Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. TERMO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS POR PARTE DOS LOCATÁRIOS. EXECUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INSTITUTO DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DOS FIADORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A novação é a criação de uma obrigação nova, para extinguir uma anterior, podendo mudar o objeto da prestação (novação objetiva), ou mesmo substituir o credor ou o devedor por terceiros (novação subjetiva). Nessa senda, para termos a presença de novação devem ser preenchidos certos requisitos (art. 360 do CC), quais sejam: a) a existência de obrigação anterior; b) a constituição de nova obrigação; e c) a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi).
2. É imprescindível que o credor tenha a intenção de novar (expressa ou tácita), na medida em que a novação resulta na renúncia aos direitos acessórios e garantias que o acompanham, não sendo possível a sua presunção.
3. O elemento essencial para a caracterização da novação, qual seja, o ânimo de novar, deve ser inequívoco, o que não restou demonstrado na situação. No caso, os documentos juntados pelas embargantes não comprovam a existência de um acordo que extinguiu a obrigação anterior, tendo em vista que, o Termo de acordo prevê apenas o reconhecimento da existência de dívida e assunção de obrigação de entrega do imóvel por parte dos locatários, o qual não foi cumprido.
4. Dessa feita, não se configura o instituto da novação contratual, pois não houve a substituição da relação jurídica (contrato de locação), com alteração do devedor, do credor, ou do objeto de prestação; permanecendo todas relacionadas ao contrato de locação anteriormente firmado entre as partes (locadora, fiadores e locatários), permanecendo as responsabilidades cíveis dos fiadores/apelados.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar subsistente a obrigação dos fiadores/apelados quanto aos valores devidos em face do contrato locatício firmado entre as partes e cobrado em processo de execução.